Tribunal: TJES
Processo: 5018455-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018455-18.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORACY ANTONIO DA PIEDADE
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018455-18.2023.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial
RECORRENTE
: DORACY ANTONIO DA PIEDADE
RECORRIDA
: TAM LINHAS AÉREAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia trata de ação indenizatória proposta em face da companhia aérea ré, de forma que a autora alega que buscou informações com a ré a respeito do embarque de seu animal, sendo informada da documentação necessária. Argumenta que ao desembarcar nos Estados Unidos, seu destino final, a entrada do animal foi impedida em razão da documentação estar incompleta, de maneira que resultou na retenção na alfândega e posterior deportação. Requer indenização material e moral.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

3. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais atendem ao requisito de impugnação específica, em conformidade com o princípio da dialeticidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve conter razões que confrontem, de forma clara e direta, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, as razões recursais apresentadas pela parte autora estão dissociadas dos termos da sentença, uma vez que atacam questão alheia ao conteúdo decisório, especificamente quanto à atraso de voo e extravio de bagagem.

6. A apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não se utilizar de fundamentação inaplicável ao caso, a fim de reformar a sentença. A respeito, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade
.” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

7. Assim, a ausência de fundamentação adequada, que ataque os argumentos da sentença, impede o conhecimento do recurso inominado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado não conhecido por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

9. Por
força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

______________________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, julgado em 30-05-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)